Tribunal: TJES
Processo: 5019610-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019610-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA SALDANHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO COM MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. VALOR REVISADO PARA SER POSTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019610-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA SALDANHA

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO COM MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. VALOR REVISADO PARA SER POSTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora para reconhecer que o quantum arbitrado a título de astreintes não é exorbitante.

2. Afirma que a multa deve ser considerada após 35 dias de descumprimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar se não houve excesso de execução e a liminar deve ser mantida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada que o valor fixado se mostrou desproporcional a justificar o pedido de redução, o que foi acatado em sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação de astreintes é uma forma de garantir a efetividade das decisões judiciais e a credibilidade do Poder Judiciário, vindo a ser cumprida. 2. Além disso, entendo que a exequente não comprovou danos maiores à saúde a fim de manter a execução em patamar superior. 3. Entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, a medida cabível era a redução das astreintes.".

Dispositivos relevantes citados:
art. 537, caput, e seu § 1º do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21114273120248260000 Andradina, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de EXECUÇÃO DE ASTREINTES, promovida por ROSANGELA MARIA DA SILVA SALDANHA, com base na seguinte fundamentação:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, consubstanciada no pedido para realização da internação em Instituições de Longa Permanência para idosos, em caráter de urgência. Sob essa ótica, fora proferida decisão no dia 13 de julho de 2023, em caráter liminar para obrigar os requeridos a disponibilizarem a parte autora a uma vaga em ILPI adequada às condições da requerente, que deveria ter sido cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Posterior, foi proferida Sentença em 10 de outubro de 2023, que julgou procedente a pretensão contida na inicial, tornando definitiva a Decisão Liminar. A r. Sentença foi cumprida em 06 de setembro de 2023, assim, diante da recalcitrância dos réus que só cumpriram a determinação judicial 35 dias depois, requer a EXECUÇÃO DA ASTREINTE anteriormente determinada, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, no valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Nesse sentido, requer a intimação dos réus, a fim de que, caso queiram, oponham embargos do executado, no prazo estabelecido na lei. Rejeitadas as impugnações ou, caso não sejam estes opostos, requer-se que V. Exa. determine o pagamento da obrigação.

A decisão liminar determinou o seguinte (id. 11508770):

Assim, tendo em vista o teor da manifestação da parte autora, INTIMEM-SE os Requeridos, nas pessoas dos senhores Secretários de Saúde Estadual e Municipal, ou quem lhes façam as vezes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, DILIGENCIEM o cumprimento da liminar concedida nos autos, sob pena de incidência de NOVA MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga por cada Requerido em favor da parte autora, e incidência em crime de DESOBEDIÊNCIA (art. 330, do CP), sem prejuízo das astreintes já fixadas nos autos.

Desta feita, foi proferida sentença (ID 11508865), que acolheu em parte a impugnação à execução:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES as impugnações à execução das astreintes, anexadas aos ID’s Num. 38173138 - Pág. 1 e Num. 40415872 - Pág. 1/16, manejadas pelo Município de Vila Velha e pelo Estado do Espírito Santo, e realizando a CONVERSÃO da obrigação de fazer em perdas e danos, oportunidade em que FIXO o valor da multa diária, por dias de descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (um mil Reais), a ser paga de forma solidária pelos componentes do polo passivo da presente demanda, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, até mesmo porque recursos públicos destinados à saúde estão cada vez mais escassos.

Em tempo oportuno, REQUISITE-SE o necessário pagamento, independentemente da expedição de precatório, consoante o disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal/1988, por intermédio de RPV.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11508867). Em suas razões, sustenta que o quantum arbitrado a título de astreintes não é exorbitante. Afirma que a multa deve ser considerada após 35 dias de descumprimento.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11508871, ocasião em que o executado pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

É caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, verifico que o recorrente sustenta que não houve excesso de execução e a liminar deve ser mantida. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, compulsando os autos, extrai-se que o juiz pode, a qualquer momento, reduzir o valor das
astreintes
se entender que o valor é exorbitante.

Ora, como bem destacado na sentença:

No entanto, já está pacificado o entendimento jurisprudencial de que a multa diária aplicada, com fundamento no descumprimento de liminar, pode e deve ser revista com a finalidade de ser ajustada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que a decisão (de alteração da multa diária), implique em ofensa à coisa julgada material (se fosse o caso), considerando que a cominação de astreintes e sua respectiva quantificação não são acobertados pelo manto da coisa julgada material, de modo que podem ser revista, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, faço a revisão do quantum da multa diária aplicada.

Neste sentido, é consabido que a
astreintes
, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau, no entanto, ainda que de forma posterior, a liminar foi cumprida.

Quanto ao valor fixado, entendo que se mostrou desproporcional a justificar o pedido de redução, o que foi acatado em sentença.

Isso porque, a meu ver, a aplicação de astreintes é uma forma de garantir a efetividade das decisões judiciais e a credibilidade do Poder Judiciário, vindo a ser cumprida. Além disso, entendo que a exequente não comprovou danos maiores à saúde a fim de manter a execução em patamar superior.

Entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, a medida cabível era a redução das
astreintes
. Neste sentido, a jurisprudência traz:

Cumprimento de sentença – Decisão que recebeu a impugnação apresentada pelo executado como exceção de pré-executividade acolhendo-a para reconhecer a existência de excesso de execução – Cabimento – Necessidade de adequação do cálculo ao título executivo judicial e à lei vigente – Possibilidade de apreciação da matéria a fim de evitar o enriquecimento ilícito do exequente – Ausência de prova pelo exequente de pagamento das parcelas calculadas como pagas – Quitação das parcelas do financiamento, ademais, que se faz com a apresentação dos recibos de pagamento, cujo ônus probatório incumbe àquele que paga e do qual não se desincumbiu o exequente – Excesso de execução configurado – Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21114273120248260000 Andradina, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Portanto, diante do reconhecimento de que não é necessário o ente público sofrer tamanha perda, a sentença acertadamente determinou a redução do valor da execução, de modo que coaduno com o comando judicial de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)